Tribunal: STF
Processo: HC 187653
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Yuri Jansiski Motta e outro, advogados, em benefício de Marcelo José de Souza, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 19.6.2020, a medida liminar requerida na Reclamação n. 40.299. Nela se alega descumprimento da decisão pela qual concedida a ordem em benefício do paciente no Habeas Corpus n. 455.744 para “determinar ao Juízo das Execuções que avalie a possibilidade de detração penal do período em que (...) permaneceu preso provisoriamente, com a consequente alteração do regime prisional para o aberto”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração e indeferir a medida liminar na Reclamação n. 40.299, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “A concessão de medida liminar na reclamação constitucional demanda a conjugação do fumus boni juris – consubstanciado na plausibilidade do direito alegado – com o periculum in mora – traduzido no perigo da demora da prestação jurisdicional.
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para aferir a existência de constrangimento ilegal.
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da reclamação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do seu julgamento definitivo.
    Desse modo, diante da ausência de comprovação nos autos do perigo de dano no caso da demora, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade que proferiu a decisão reclamada.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (grifos nossos).
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumentam que, “[a]inda que houvesse similitude entre o pedido liminar e o mérito do Reclamação, a medida liminar é imperiosa uma vez que o PACIENTE encontra-se submetido a constrangimento ilegal, por encontrar-se preso em regime mais gravoso do que ao qual faz jus e a demora que pode ocorrer para julgamento do mérito da Reclamação ser excessivamente elástica a ponto de perder o objeto quando do pronunciamento jurisdicional, tendo o PACIENTE aguardado preso em tal período em condição desfavorável e ilegal”.
    Assinalam que, “além de descumprir a ordem do Superior Tribunal de Justiça, há um equívoco grande e prejudicial ao PACIENTE no sentido de tratar a detração e alteração de regime prisional como benefício de progressão.
    A detração manifestada no writ tem o condão de alterar o regime inicial independentemente de qualquer outro requisito objetivo ou subjetivo, que conste da Lei de Execução Penal.
    Portanto, é dispensável de novo cálculo de pena ou informação de conduta carcerária. Trata-se de cumpra-se. Se houvesse, o que não é o caso, falta grave ou outro incidente que levasse a regressão, com imposição de regime mais gravoso, ainda assim primeiramente deveria ser cumprida e respeitada a decisão do Superior Tribunal de Justiça” (sic).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) seja concedida medida liminar com a expedição do competente alvará de soltura, para fazer cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o PACIENTE e para que seja mantida a autoridade da decisão emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, adequando-se a execução da pena à ordem proferida no habeas corpus nº 455.744-SP (STJ)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento da reclamação até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Dispõe-se na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Embora a espécie dos autos não se enquadre exatamente no enunciado dessa Súmula, por se tratar de insurgência contra o indeferimento de medida liminar em reclamação ajuizada no Superior Tribunal de Justiça, esse enunciado do Supremo Tribunal Federal aplica-se ao caso, considerada a precariedade da decisão impugnada.
    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 27.5.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP, no qual tramitou a ação penal contra o paciente, determinou a expedição de guia de recolhimento para a execução da pena imposta e, em 28.5.2020, afirmou:
    “Conforme referido no Habeas Corpus n. 455.744/SP, a questão relativa à detração penal deverá ser enfrentada pelo Juízo das Execuções Criminais, nos termos do art. 66, III, ‘c’, da Lei de Execuções Penais, cabendo a este Juízo, como ato de exaurimento da jurisdição, a expedição de guia de execução, providência já devidamente adotada.
    Assim, deverá a defesa do sentenciado postular o cumprimento da determinação posta no Habeas Corpus junto ao Juízo das Execuções competente”.
    Em 17.6.2020, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP proferiu o seguinte despacho:
    “Por ora, elabore-se cálculo de penas atualizado.
    Intimem-se as partes para, querendo, oferecer impugnação ao cálculo de pena, no prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao contraditório.
    Após, tornem conclusos para análise acerca dos pedidos remanescentes”.
    Não se evidencia, no caso, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia. O juízo no qual tramitou a ação penal tomou ciência da ordem concedida em benefício do paciente na decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 455.744, e determinou a expedição de guia de recolhimento para a execução da pena, tendo o juízo da execução determinado a elaboração de cálculo de pena atualizado, posterior manifestação das partes e, na sequência, a conclusão do feito para decisão.
    É de se concluir, portanto, estar sendo considerada a ordem concedida em benefício do paciente no Habeas Corpus n. 455.744, cujo descumprimento se alegou na Reclamação n. 40.299, ajuizada no Superior Tribunal de Justiça, estando o feito no juízo de execução em fase de complementação da instrução para posterior decisão.
    7. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a Reclamação n. 40.299 ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora